Tribunal: CARF
Processo: 11065.000930/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000930/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.417 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JAIR M. JUNIOR & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES
FEDERAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇOS
DE
MONTAGEM
E
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL,
SERVIÇOS
DE
TUBULAÇÕES, MECÂNICA, INSTRUMENTAÇÃO, MONTAGEM CIVIL
E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TANQUES
CRIOGÊNICOS. SERVIÇOS ASSEMELHADOS AQUELES PRESTADOS
POR ENGENHEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos Súmula CARF no 57, cujo os efeitos são vinculantes, a prestação
de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000930/2009-71
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000930/2009-71

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA"), o qual será
complementado ao final:
A Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil apresentou Representação
Administrativa em relação à empresa em epígrafe (fls. 01 a 03) na qual manifesta, em
essência, que as atividades exercidas pelo contribuinte em comento impedem sua opção
pelo Simples. Fundamenta sua representação com documentos carreados a fls. 04 a 38
dos autos.
Em face do retro aludido ato de representação, pronunciou-se a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Novo Hamburgo ~DRF/NHO, inicialmente através do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário -SECAT- que proferiu o Despacho DRFNHO/
SECAT/SIMPLES n° 073/2009 (fls. 39 e 39v) através do qual, em síntese, ,manifesta
que:
- a empresa foi estabelecida em 12/08/2002 e, desde o início, consta como optante do
Simples, tendo saído deste sistema simplificado apenas no período de 01/03/2004 a
31/12/2004 (fls. 36 e 37);
- a atividade principal em seu CNPJ é o CNAE 4663-0/00 (Comércio atacadista de
máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças), sendo que até 29/04/2004
possuía cadastrado o CNAE 7499-3/99 (Outros serviços prestados principalmente as
empresas);
- em consulta levada a efeito no sítio da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul -
SEFAZ/RS, verificou-se que o contribuinte está cadastrado naquele órgão desde
12/11/2002 (fls. 38) o que denota que a empresa exerce atividades comerciais;
- constatou-se, entretanto, que o contribuinte possui em seu Contrato Social de
Constituição como objetivo social Serviços de montagem e manutenção industrial;
Serviços de tubulações, mecânica, instrumentação, montagem civil e instalação elétrica;
Assistência técnica em tanques criogênicos; Comércio de peças e conexões industriais
(fls. 04);
- em 30/04/2004 através de alteração contratual realizada, foram adicionadas atividades
de Industrialização e comercialização de equipamentos, aparelhos e acessórios
industriais e medicinais para aplicação de gases industriais e medicinais (fls. 07),
mantendo-se as pré-existentes.
- que a comprovação do exercício das atividades acima especificadas se deu através de
documentação anexada ao processo; foram acostadas cópias de diversas notas fiscais
emitidas pela empresa nas quais verifica-se que o contribuinte prestava , realmente,
serviços de mão-de-obra relacionados à montagem e manutenção industrial como, por
exemplo, a NF n° 26 (fls. 15) relativa ã montagem de controle de gases especiais, NF n°
027...montagem de rede de distribuição de oxigênio (fls. 16), bem como outras notas
fiscais e contrato de fls. 22/24 que junta aos autos;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000930/2009-71

- as atividades exercidas pelo contribuinte e referidas no parágrafo anterior são
impeditivas à opção pelo Simples por estarem enquadradas nas vedações dispostas no
art. 9° da Lei n° 9.317/96, qual seja, a prestação de serviços profissionaís de engenheiro
ou assemelhados, ratificadas pelo Ato Declaratório Normativo Cosit n° 004/2000;
- pela documentação anexada fica comprovado que a empresa começou a incorrer em
vedação a partir de 27/11/2003, NF de fls. 15;
- em vista dos fatos acima expostos e da legislação aplicável, propõe a expedição de ato
declaratório excluindo o contribuinte do Simples, com efeitos a partir de 01/12/2003.
Com efeito, assim pronunciou-se a autoridade competente com a edição do Ato
Declaratório Executivo DRF/NHO n° 033/2009, excluindo o contribuinte do Simples,
retroativamente a 01/12/2003 (fls. 40).
Cientifieada em 15/06/2009 (fls. 41), a empresa apresentou sua inconformidade com a
decisão da DRF/NHO n° 033, em 19/06/2009 (fls. 42 e 43), alegando, em suma que:
- sua atividade é comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial e
prestação de serviço de solda em tubulações de gases industriais;
- o serviço é geralmente prestado pelo próprio sócio da empresa ou por, no máximo, um
ajudante, jamais tendo de se valer de anotação de responsável técnico para o exercício
de seu objeto social, haja vista não tratar-se de atividade caracterizada por serviços de
engenharia ou assemelhados;
- esta defesa já foi atacada pelo próprio Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Rio Grande do Sul -CREA-RS (fls. 44), onde foi dispensado o registro
desta empresa, ficando confirmada que a atividade não está enquadrada como serviços
profissionais de engenharia ou assemelhados;
- de acordo com a Lei Complementar n° 128 de 19/12/2008, art. 18, parágrafo 5°-B, IX,
podem optar pelo Simples Nacional as atividades de serviços de instalação, de reparos e
de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em
metais;
- finalmente, manifesta sua inconformidade com a decisão de exclusão do Simples,
tomada pela DRF/NHO, requerendo a revisão do ato e a permanência da empresa no
Simples Nacional.
Em sessão de 19/05/2010, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES.
INCLUSÃO
RETROATIVA.
ATIVIDADE
VEDADA.
INDEFERIMENTO. É vedada a opção ou permanência no Simples às pessoas jurídicas
que prestem serviços de engenharia, assemelhados ou de profissões que dependam de
habilitação profissional legalmente exigida, conforme dispõe o inciso XIII do art. 9°da
Lei n° 9.317/1996.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 53/54 do e-processo):
A questão fulcral reside, em determinar se a atividade exercida pelo contribuinte
queixoso constitui-se em atividade vedada à opção pelo Simples Federal (Lei n°
9.317/1996).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000930/2009-71

A Representação Administrativa de fls O2 e 03, bem como os documentos que a
acompanham, notadamente as Notas Fiscais já referidas no relatório acima, deixam
patente o exercício, por parte da empresa, de atividade vedada.
No mesmo diapasão trilha o Despacho de fls. 39, 39v que serviu de base ao Ato
Declaratório Executivo de fls. 40.
Vejamos, pois, o que dispõe o art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida
Observe-se que a vedação estampada no dispositivo legal acima transcrito é de ordem
objetiva, não há se falar em qualquer aspecto subjetivo. Esclareça-se: o impedimento
traçado tem fundamento na atividade (critério objetivo) e não na pessoa que
desempenha dita atividade (0 que se constituiria num critério subjetivo). De outra parte,
não importa quem desempenha a atividade, mas se tal atividade encontra-se, ou não,
especificamente atribuída a algum dos profissionais (ou assemelhados) discriminados
no aludido inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317/1996. Se a atividade sob consideração
insere-se no domínio de conhecimento técnico-científico próprio daqueles profissionais
(ou assemelhados), tal é uma circunstância impeditiva para 0 ingresso ou permanência
no Simples.
No Contrato Social de Constituição (fls. 05) consta como objetivo social: serviços de
montagem e manutenção industrial; serviços de tubulações, mecânica, instrumentação,
montagem civil e instalação elétrica; assistência técnica em tanques criogênícos. De
outra parte, o Instrumento de Alteração Contratual n° 01, de 30/O4/2004 (fls. 07), no
que respeita ao objetivo social da empresa, não contém atividades que possam colocá-la
fora do espectro de vedação legal à sua opção pelo sistema simplificado de tributação.
As notas fiscais de fls. 15, 16, 18 e 21 deixam assaz patente o exercício de atividades
vedadas.
A seguir transcrevo as disposições contidas no Ato Declaratório Normativo COSIT n°
004, de 22 de fevereiro de 2000, aplicáveis ao caso em comento:
Dispõe sobre a opção pelo SIMPLES de empresas que prestem serviços de montagem e
manutenção de equipamentos industriais.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela
Portaria MF n” 22 7, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista as disposições do
inciso XIII do art. 9” da Lei n° 9.31 7, de 05 de dezembro de 1996 e da alínea “f” do at.
27 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1996 e a Resolução n° 218, de 29 de junho de
1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declara, em
caráter normativo, as Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que não podem optar pelo
SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de montagem e manutenção de
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000930/2009-71

equipamentos industriais, por caracterizar prestações de serviço profissional de
engenharia. (Grifei).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera nunca ter
desenvolvido serviços exclusivos de profissionais de engenharia. Veja-se em suas próprias
palavras (fls. 57/58 do e-processo):
Devido a minha inexperiência como pessoa jurídica. quando na elaboração do contrato
social. não tínhamos muito conhecimento. achávamos que era apenas incluir o maior
número de atividades. pois. se caso algum dia fosse necessário já estariam no contrato.
Hoje estou vendo que não e bem assim. quando o objetivo principal e prestação de
serviço de mão de obra.
Nunca prestei serviço de Manutenção industrial. Mecânica. Instrumentação. Montagem
Civil. Instalações Elétricas, assistência técnica em tanques criogênicos. Nunca fui
comercio Atacadista de Maquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças.
nunca comercializei nenhuma máquina ou equipamento. tanto que nunca emiti uma nota
de venda. sendo que. uso a nota de venda somente para transportar como simples
remessa. minhas ferramentas de trabalho como lixadeiras. aparelho de solda. escadas.
caixa de ferramentas manuais. tintas e outros. pois. não posso transitar com nota fiscal
de prestação de serviço. Quanto ao cadastro no CNAE não sei o que significa.
O que faço e apenas prestar serviço de mão de obra para uma Empresa que fornece
todos os equipamentos conexões. Reguladores de gases medicinais. industriais e gases
especiais, tubos e outros materiais necessários para instalações.
Minha atividade e lixar tubulações. soldas. pintura. identificação e suportação onde
forneço tintas. pincéis. braçadeiras. lixas. buchas. parafusos c ferramentas como
furadeiras. lixadeiras. ferramentas manuais. cantoneiras e também. transporte e estadias.
Quanto as Notas l-`iscais citadas NF 26. NF 27 e NF I l7 acontece conforme exemplo -
Se uma empresa compra algum controle de gases especiais. ou uma rede ( tubulações )
de oxigênio ou ponto de consumo de oxigênio. ou ar comprimido _ a empresa para qual
presto serviço vende ou fornece em sistema de comodato. todo o equipamento
necessário para o cliente consequentemente fornece nota fiscal garantia e se
responsabiliza por tudo que contratada a nossa mão de obra para lixar os equipamentos.
tubulações. pintura. Lavagem lixação de adesivos e placas. desmontagem. Quanto a NF
170 conserto da rede de vácuo no Posto de Saúde de Tramandaí. refere-se apenas a
substituição do ponto de consumo de vácuo. que e fornecido pela empresa para qual
presto serviço. ou seja. a empresa para qual eu presto serviço. vendeu ou forneceu no
sistema de comodato. e me contratou para substituir o ponto velho por tudo novo e o
ponto velho e entregue na empresa para qual presto serviço.
Quanto ao Conselho Federal de Engenharia. Arquitetura e Agronomia (CREA). quando
prestava serviço de mão de obra em um cliente. fomos notificados a dar explicações
sobre não possuirmos o registro no órgão. O próprio CREA analisou o caso. inclusive
com vistorias no local de trabalho c na própria sede da empresa. onde verificou que não
era necessário o registro no mesmo. Neste caso. se ate o CREIA que é o órgão
responsável por julgar quem necessita. Ou não. de engenheiros ou assemelhados
concluiu que não necessitamos destes profissionais. não acho justo que tenhamos que
pagar o imposto referente a atividades que não exercemos . principalmente. retroativo a
0l/l2/2003.
[...]
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000930/2009-71

Referente ao período de (01/03/2004 a 31/12/2004 em que sai do simples gostaria de
esclarecer o motivo: A empresa para a qual presto serviço de mão de obra exige das
empreiteiras que, para a realização das atividade de Manutenção e serviços de
engenharia a empresa saia do simples e faca o registro no CREA, como eu quis tentar
pegar esse tipo de serviço, o qual é melhor remunerado, fui me adequar as exigências,
mas devido aos altos custos com impostos e engenheiros achei mais viável para mim
voltar para o simples e ficar somente com prestação de serviços de mão de obra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/06/2010 (fls. 56 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/07/2010 (fls. 57 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A grande discussão nos autos envolve a atividade do contribuinte, a qual na visão
da Receita Federal seria fator impeditivo para manutenção no regime do Simples Federal. As
atividades, todas previstas em contrato social, seriam as seguintes:
- Serviços de montagem e manutenção industrial;
- Serviços de tubulações, mecânica, instrumentação, montagem civil e instalação
elétrica;
- Assistência técnica em tanques criogênicos;
- Comércio de peças e conexões industriais.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000930/2009-71

O fundamento legal da exclusão foi exatamente o artigo 9o, XIII, da Lei no
9.317/1996, n verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida
A Receita Federal juntou as notas fiscais de serviços as quais demonstrariam a
prática do exercício de atividade vedada. Ao discorrer a respeito delas, a DRJ/POA afirma (fls.
54 do e-processo) que as notas fiscais de fls. 15, 16, 18 e 21 deixam assaz patente o exercício de
atividades vedadas.
As notas fiscais de fls. 15 e 16 (fls. 16 e 17 do e-processo) não se encontram
legíveis, todavia as demais notas fiscais, aliás, não apenas as mencionadas pela DRJ/POA, mas
todas aquelas anexadas aos autos pela Fiscalização (fls. 16/22 do e-processo), demonstram, de
fato, que o contribuinte presta serviços de instalação, manutenção e conserto.
Nada obstante, é imprescindível observar que todas as notas fiscais apresentam
valores modestos, entre R$ 200,00 e R$ 800,00, o que denota que tais serviços não guardavam
grande complexidade. Também é interessante observar que todas as notas fiscais fazem a
ressalva de que o serviço foi prestado pelo próprio titular da empresa, o qual, conforme consta do
contrato social da empresa (fls. 5 do e-processo), possui a qualificação de comerciante.
A esse respeito, é bem verdade, a DRJ/POA adverte (fls. 53/54 do e-processo) que
a vedação estampada no artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, é de ordem objetiva, não há se
falar em qualquer aspecto subjetivo. E continua:
Esclareça-se: o impedimento traçado tem fundamento na atividade (critério objetivo) e
não na pessoa que desempenha dita atividade (o que se constituiria num critério
subjetivo). De outra parte, não importa quem desempenha a atividade, mas se tal
atividade encontra-se, ou não, especificamente atribuída a algum dos profissionais (ou
assemelhados) discriminados no aludido inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317/1996. Se
a atividade sob consideração insere-se no domínio de conhecimento técnico-científico
próprio daqueles profissionais (ou assemelhados), tal é uma circunstância impeditiva
para o ingresso ou permanência no Simples.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000930/2009-71

E com base neste raciocínio, conclui que as atividades exercidas pelo contribuinte
no presente caso concreto caracterizam prestação de serviço profissional de engenharia.
Dadas as devidas vênias, não concordamos com o exposto.
Primeiro porque o próprio contribuinte confessa que em 2007 foi fiscalizado pelo
então à época Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (“CREA”), o qual
também desconfiou das suas atividades, tendo sido autuado para o pagamento de uma multa, a
qual, todavia, foi extinta e arquivada, dado o entendimento do conselho – após instaurado
procedimento administrativo – de que os serviços prestados pelo contribuinte realmente não se
enquadravam em serviços típicos desenvolvidos por profissionais cuja habilitação dependia de
inscrição neste conselho (fls. 47 do e-processo).
Em outras palavras, o próprio CREA reconheceu que o contribuinte não
desenvolvia atividade privativa de engenheiro.
Para mais, cumpre ressaltar que o próprio CARF possui entendimento sumulado a
respeito do assunto, como se verifica pela redação da Súmula CARF no 57, cujo os efeitos são
vinculantes, veja-se:
Súmula CARF no 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal.
Dessa forma, levando-se em consideração o posicionamento adotado pelo CREA
(fls. 57 do e-processo) – o qual reflete a situação fática – e a redação da Súmula CARF no 57 – a
qual reflete a compreensão jurídica da matéria – não resta outra alternativa senão concluir que a
atividade desenvolvida pelo contribuinte no presente caso concreto não configura atividade
privativa de engenheiro e portanto não pode resultar em vedação ao regime do Simples Federal.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para tornar
sem efeito o ADE no 33/2009.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.417 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.000930/2009-71

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital